Tribunal: TJSP
Processo: 0003612-54.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Usucapião Extraordinária. Decisão de procedência. Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo afirmando tratar-se de área devoluta, o que impede a apropriação a qualquer título. Ação discriminatória julgada mas não delimitados os limites terrorritoriais. Posse comprovada com "animus domini". Incerteza sob a abrangência da área devoluta. Loteamento irregular. Área de grande ocupação populacional.

Ementa:
Usucapião Extraordinária. Decisão de procedência. Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo afirmando tratar-se de área devoluta, o que impede a apropriação a qualquer título. Ação discriminatória julgada mas não delimitados os limites terrorritoriais. Posse comprovada com "animus domini". Incerteza sob a abrangência da área devoluta. Loteamento irregular. Área de grande ocupação populacional. Recurso improvido.